Tribunal: TJDFT
Processo: 0725811-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. POSTAGEM NA INTERNET. TWITTER. IDENTIFICAÇÃO DOS OFENSORES. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao fornecimento de dados cadastrais disponíveis e registros de IP’s para identificação de supostos ofensores em rede social. Recurso da ré visando ao afastamento da obrigação de fornecimento de dados dos usuários. Embargos de declaração.
2 – Utilização de rede social no Brasil. Aplicabilidade da Lei brasileira. No julgamento do recurso inominado esta Turma decidiu: “na forma do art. 11, §2o, da Lei no 12.965/2014, a legislação brasileira deve ser obrigatoriamente respeitada, ainda que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil. Assim, não há que se falar em inaplicabilidade da norma pátria em relação aos usuários da Rede social TWITTER.” O embargante sustenta que a declaração (affidavit) de id 21999464 (71908364 na origem) constitui prova de que as contas do usuário não foram criadas, acessadas ou utilizadas por meio de qualquer terminais localizados no Brasil. Não obstante, a transposição de fronteiras não parece ser obstáculo intransponível para obter a colaboração da ré, que tem atuação em todos os países do planeta, nem é compatível com a ordem jurídica, deixar de colaborar com a prática de ilícito, no exterior, com resultado no território pátrio. Tal omissão não se compatibiliza com os princípios inseridos no art. 2o. da Lei Geral de Proteção de Dados. Assim, a reanálise do documento citado não resulta em detecção de contradição, omissão ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.